Tribunal: TJSP
Processo: 1005407-87.2015.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1005407-87.2015.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é
apelante CAIÇARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é
apelado DENILSON RIBEIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005407-87.2015.8.26.0084 -Voto no 2821
2
VOTO No 2821
Apelação n. 1005407-87.2015.8.26.0084
Origem: 5a Vara Cível do Foro de Vila Mimosa - Comarca de Campinas
Juíza: Dra. Maristéla Tavares de Oliveira Farias
Apelante: CAIÇARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Apelado: DENILSON RIBEIRO DA SILVA
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS
MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO PARCIAL DO
MÉRITO - Inconformismo que deve ser manifestado por
meio de agravo de instrumento, em petição dirigida
diretamente ao tribunal competente, em observância ao art.
356, § 5o e 1.015, inciso II, ambos do CPC - Inadequação
da via recursal eleita, que impede o exame do recurso -
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de ação proposta por DENILSON RIBEIRO
DA SILVA em face de CAIÇARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
objetivando o recebimento de indenização por danos materiais e morais
decorrentes do atraso na entrega das chaves do imóvel objeto do compromisso de
compra e venda celebrado com a ré.
Sobreveio decisão, que julgou parcialmente o mérito,
nos termos do art. 356, do CPC, cujo relatório se adota, para: 1) condenar a ré a
pagar multa de 2% e juros de 1% ao mês sobre cada prestação que foi quitada a
partir de maio de 2012, data para entrega do apartamento, devida até a efetiva
entrega das chaves em novembro/2013; 2) condenar a ré a devolver ao autor os
valores despendidos a título de serviços de documentação (R$ 600,00), honorários
de consultoria e elaboração de contrato (R$ 200,00), que serão corrigidos a partir
do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar de citação; 3)
condenar a ré a pagar ao autor, a título de lucros cessantes, a quantia de R$
23.940,00 corrigidos pela Tabela do TJSP a partir de novembro de 2013 e juros de
1% ao mês a contar da citação; 4) condenar a ré a reembolsar os valores quitados
a título juros de obra entre maio de 2012 a novembro de 2013, conforme será
apurado posteriormente, tudo corrigido mensalmente e acrescido de juros de 1%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005407-87.2015.8.26.0084 -Voto no 2821
3
ao mês, a contar de citação, bem como pagar o valor de R$ 10.000,00, a título de
danos morais, que serão corrigidos a contar da propositura da ação e acrescidos
de juros de 1% ao mês a contar da citação. Pela sucumbência, a ré arcará com o
pagamento das custas processuais e com os honorários advocatícios, arbitrados
em 15% sobre o valor da condenação.
O pedido de restituição do valor correspondente à
comissão de corretagem foi suspenso, até julgamento do Recurso Especial no
1.551.956/SP, com a ressalva de que "serão oportunamente apreciados após o
julgamento do recurso." (fls. 172/183).
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação,
sustentando em síntese, a validade do prazo de tolerância e da cobrança de
valores pelos serviços de documentação, assessoria e financiamento. Alega que o
valor repassado pela CEF não sofre qualquer tipo de reajuste, razão pela qual a
correção monetária pelo INCC não constitui nenhum acréscimo e sua incidência é
devida, sob pena de enriquecimento ilícito. Enfatiza que o pedido de lucros
cessantes foi formulado de forma genérica e sem qualquer respaldo probatório,
pelo que a indenização é indevida. Refuta a condenação à indenização pelos
danos morais, indevidos pelo mero descumprimento contratual, assim como a
aplicação de multa, tendo em vista que o atraso decorrer de fatores alheios à sua
vontade. A final, pleiteia a inversão do ônus da sucumbência, ou, se o caso, o
rateio das respectivas verbas (fls. 214/233).
Recurso processado e respondido a fls. 240/245.
É o relatório.
O presente recurso não pode ser admitido.
No caso, a MM. Juíza a quo deixou para momento
oportuno a apreciação da questão a respeito da validade ou não da cobrança da
comissão de corretagem/intermediação, considerando que à época da prolação da
sentença, já havia sido determinada a suspensão das ações pelo c. STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005407-87.2015.8.26.0084 -Voto no 2821
4
Consoante art. 356 do CPC:
“O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou
mais dos pedidos formulados ou parcela deles:
I - mostrar-se incontroverso;
II - estiver em condições de imediato julgamento, nos
termos do art. 355.”
De conseguinte, diante do julgamento parcial do
mérito, à ré caberia unicamente a interposição de Agravo de Instrumento, nos
termos do § 5o do referido art. 356, in verbis:
"A decisão proferida com base neste artigo é
impugnável por agravo de instrumento.”
Em reforço, o art. 1015, do CPC também prevê a
interposição de agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre o
mérito do processo (inciso II).
Nesse sentido:
“DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO - Apelação -
Inadequação da via recursal eleita - Disposição expressa acerca do recurso
adequado à espécie Inteligência do art. 356, § 5o do CPC/2015 - Decisão
impugnável por agravo de instrumento - Erro grosseiro - Recurso não conhecido.”
(Apelação no 1032354-57.2015.8.26.0577, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
MOREIRA VIEGAS, j. 14/12/2016).
“Rescisão contratual. Decisão parcial de mérito
Recurso inadequado. Inteligência do art. 356, § 5o do Novo Código de Processo
Civil. Agravo de instrumento que é o recurso cabível. Inaplicabilidade do Princípio
da Fungibilidade em razão de erro inescusável. Recurso não conhecido.”
(Apelação no 1019259-96.2016.8.26.0100, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005407-87.2015.8.26.0084 -Voto no 2821
5
MAIA DA CUNHA, j. 15/12/2016).
Nem se cogite alegar a possibilidade de examinar-se
a questão outrora suspensa, diante do julgamento do mencionado Recurso
Especial, pelo rito dos recursos repetitivos. Isto porque a matéria ainda sequer foi
apreciada pelo juízo de origem, circunstância que acarreta a supressão de
instância.
Em conclusão, mostra-se inadequada a via recursal
eleita (apelação), o que impede o exame do recurso.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora